Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000846-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADA: MARIA IOLANDA FERREIRA BASTOS Advogado(s): DEISIANE MENDES DE ALMEIDA MATOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS. EMPRÉSTIMOS. READEQUAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS. REDUÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE PAGAMENTO. PRESCINDIBILIDADE PARA A TUTELA URGENTE. DEBATE NO JULGADO. FORMAS DE COBRANÇAS. ELUCIDAÇÃO PELO ARESTO. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8000846-89.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS , pelas razões adiante expostas.